Tribunal: TJDFT
Processo: 0733781-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733781-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ELOY PIMENTA NETO AGRAVADO: YURY PEREIRA FERNANDES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar a continuidade da participação do agravante no certame para concorrer a vagas de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, para tanto, alega a existência de questões com erros no gabarito. A parte agravante aduz o risco de lesão grave de difícil reparação, devendo ser determinada sua continuidade no concurso para correção da prova discursiva. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, não tendo a parte recorrente apresentados fundamentos hábeis a demonstrar, ao menos em análise sumária, uma equivocada interpretação do Juízo a quo dos fatos. Com efeito, a Decisão recorrida indeferiu o pleito da recorrente com os seguintes fundamentos: “Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por WILSON ELOY PIMENTA NETO contra ato praticado pelo Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, na qual pugna pela concessão, in limine, de provimento jurisdicional para que seja incluído na lista de candidatos aptos à correção das provas discursivas, encaixando-o nas convocações com os demais candidatos. Para tanto, afirma que presta concurso para o cargo de agente de carreira da PCDF. Diz que, em razão de gabarito teratológico referente a três questões, foi excluído da lista de candidatos aptos a prosseguir no certame. Requer sua continuidade no concurso, a fim de que sua prova discursiva seja corrigida e que possa prosseguir nas demais fases do concurso público. No mérito, requer que a autoridade impetrada seja obrigada a lhe incluir em todas as fases do concurso em igualdade aos demais candidatos. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pois bem. Em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Judiciário imiscuirse na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. Em síntese, o Judiciário não pode substituir a banca examinadora. É fato que o controle judicial pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Assim, no caso de a prova objetiva ou discursiva exigir questões ou assuntos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade. Entretanto, tal análise não ensejará controle de mérito, vedado ao Judiciário. Os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Judiciário. O impetrante pretende que o judiciário o inclua na lista de candidatos aptos à correção da prova discursiva, mas a partir de valoração das respostas, alteração de gabaritos de questões que tratam de assuntos previstos no edital. De acordo com o RE 632.853/CE, o STF vedou a revisão judicial de critérios de correção e avaliação adotados pela banca examinadora do concurso que é exatamente o que pretende o impetrante. Trata-se de mérito administrativo. Na inicial, o impetrante está a discutir o conteúdo das questões, os critérios relacionados às respostas e o resultado da questão, o que demanda interpretação. Nesta situação, não há possibilidade de revisão das questões da prova e, por conseguinte, alteração da nota do postulante para o fim de inclui-lo nas demais fases do concurso. Não obstante isso, seria possível o controle de legalidade no caso de erro grosseiro em relação à questão de prova objetiva. Ocorre que ao contrário do que alega o impetrante, a conclusão de que as questões estão certas ou erradas demandariam interpretação e análise profunda do assunto, ou seja, não se trata de situação teratológica e absolutamente evidente. Se é essencial interpretar e analisar com profundidade a questão para se questionar a sua validade, não há possibilidade de controle judicial. Ademais, na via estreita do mandado de segurança é indispensável a existência de prova pré-constituída. Não as vislumbro, nesse juízo sumário. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada.” Os argumentos trazidos pela recorrente quanto ao risco decorrente de sua exclusão do certame não foram suficientes para afastar as bem lançadas razões da Decisão impugnada, motivo pelo qual não entendo ser o caso de conceder a antecipação de tutela recursal requerida. É que “no julgamento do tema em Repercussão Geral 485, o Supremo Tribunal Federal concluiu não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame (RE 632.853/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 29.6.2015)” (AgInt no AREsp 237.069/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017). Demais, “ante o claro intuito de reavaliação da prova discursiva, verifica-se ser inviável o pleito do ora recorrente. Nesse sentido: AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 50.081/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 21/2/2017 e AgRg no RMS n. 37.683/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/10/2015.” (AgInt no RMS 63.468/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020). Por tais razões, buscando o recorrente a reavaliação do gabarito dado pela banca a algumas questões e sendo esta, a reavaliação, vedada pela Jurisprudência pátria, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator